Tribunal: TJDFT
Processo: 0706617-96.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. OFENSA A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 331, caput, do Código Penal (desacato).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desacato ocorre quando o autor profere ofensas contra o servidor público, no exercício da função ou em razão dela.
4. A condenação penal exige prova segura e suficiente quanto à autoria e à materialidade do crime, bem como quanto ao dolo do agente.
5. Diante do conjunto probatório apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido no processo penal, que o réu menosprezou, humilhou e desprestigiou, por palavras, os policiais militares, em razão de sua função, bem como agiu com dolo de ofendê-los, a condenação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.